Tribunal: TJMT
Processo: 0011111-41.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011111-41.2009.8.11.0015
RECORRENTE: ANA JOSÉ DA SILVA
RECORRIDO: ADELINO LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA JOSÉ DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27747978):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – FATO QUE DEVERIA TAMBÉM SER APURADO NO CRIME – PROVA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL – PREJUDICIAL AFASTADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
1- O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso. Na hipótese, embora intimado, o primeiro Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo. Apelo não conhecido.
2- Nos casos em que o ilícito também deve ser apurado no juízo criminal, a prescrição do direito de propor ação indenizatória somente flui a partir do trânsito em julgado da ação penal se o Apelante comprovar que esta foi instaurada. Neste caso, há provas incontestes de que houve a instauração de inquérito, o oferecimento da denúncia e que a sentença criminal que condenou a Apelante, transitou em julgado em 02/02/2009. Logo, não há falar em prescrição, haja vista que o feito cível foi ajuizado em setembro de 2009.
3- Na fixação do valor indenizatório o Julgador deve levar em consideração as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor; a gravidade potencial da falta cometida; as circunstâncias do fato; o comportamento do ofendido e do ofensor e o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado. No caso concreto, manteve-se o valor fixado pelo Juiz de origem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque se mostra razoável e guarda dimensão com o dano experimentado pelo Apelado, que teve seu nome maculado na Receita Federal e outros órgãos, em virtude dos atos praticados pela Apelante.” (TJMT, RAC 0011111-41.2009.8.11.0015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32985987 foram rejeitados, conforme acórdão de id 40916450.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 200 e 206, §3o do Código Civil, ao argumento de que o recorrido teria sido vítima de crime praticado pela recorrente, sabendo desde o início quem praticou o ato, tanto que foi ele quem deu início às investigações, com a comunicação do crime. Sendo assim, defende que o prazo para a pretensão indenizatória é contado a partir da data em que a parte tomou ciência da existência de evento danoso e quem o causou.
Recurso tempestivo (ID 44722484).
Contrarrazões (ID 48139451).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente defende que houve violação aos artigos 200 e 206, §3o do CC, ao argumento de que o termo a quo para o caso em apreço é a da data em que a parte tomou ciência da existência de evento danoso e quem o causou.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 130, 333, INCISO II E 420 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO INEFICAZ. PSORÍASE. FALSA PROMESSA DE CURA. DOENÇA CRÔNICA. CONDENAÇÃO DO RÉU. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada em março de 2010 por consumidor que, no ano de 2001, teria sido submetido, por médico não habilitado para tanto, a tratamento de psoríase que se revelou completamente ineficaz.
3. Acórdão recorrido que, diante da demonstração de que na data do ajuizamento da ação ainda estavam em curso ações de natureza penal e ético-profissional promovidas em desfavor do recorrente pelos mesmos atos ilícitos descritos na inicial, refutou a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória autoral e impôs ao vencido o dever de indenizar o consumidor lesado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de compensação por danos morais.
4. Recurso especial interposto pelo médico réu objetivando que seja reconhecida a prescrição, afastado o dever de indenizar ou, alternativamente, reduzido o montante indenizatório.
5. O art. 200 do Código Civil dispõe que, em se tratando pretensão indenizatória fundada na responsabilidade civil por fato que deva ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes do advento da respectiva sentença penal definitiva. Precedentes.
6. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002. Precedentes.
7. No caso, os fatos narrados na inicial ocorreram no ano de 2001, mas foram objeto de ação penal que teve início em 2003 e foi concluída apenas em 2013,não havendo falar em prescrição. A ação indenizatória em tela foi ajuizada em março de 2010, antes, portanto, de transitada em julgado a sentença penal que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 273, § 1o-B, inciso II, do Código Penal.
8. As conclusões da Corte de origem e do juízo de primeiro grau - acerca da existência do dever do médico recorrente indenizar danos morais causados a paciente (o autor da demanda) por submetê-lo, sem habilitação profissional para tanto, a tratamento médico ineficaz oferecido como sendo meio hábil para a cura de doença crônica incurável (psoríase) -, resultaram do aprofundado exame de todo o acervo fático probatório carreado aos autos e, por isso, não podem ser objeto de revisão na via especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
9. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1798127/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV